Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751161-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA MACHADO RESPINO AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAMILLA MACHADO RESPINO, contra decisão monocrática proferida em sede de recurso inominado (0701453-51.2023.8.07.0021), em que contende com LUIZ FERNANDO DA SILVA ALVES. De início, cabe registrar que a parte se insurge contra decisão monocrática proferida em sede de recurso inominado em trâmite na 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo a recorrente inclusive endereçado corretamente ao referido órgão judiciário na petição de interposição. (ID 53983255.) É o relatório. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a incompetência desta Turma para apreciar o presente recurso. Na hipótese, a agravante busca impugnar decisão monocrática em sede de recurso inominado sob o rito do microssistema dos Juizados Especiais e proferida pelo relator do recurso no âmbito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Com efeito, compete ao mesmo sistema que proferiu a decisão judicial a sua revisão, desconstituição ou anulação, por quaisquer das vias processuais adequadas (recursal, rescisória, anulatória), nos termos da Lei no 9.099/95, a qual instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais estabelecendo sua respectiva competência. Outrossim, a competência para julgamento dos recursos contra decisões proferidas no microssistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim como o cabimento do recurso apropriado estão previstas pelo art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: (...) c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; (...) e) agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal;” Feitas essas considerações, nos termos do artigo 64, § 2o, do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência desta 2a Turma Cível para processar e julgar o presente feito, e declino, por conseguinte, para a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator